Tribunal: STF
Processo: ARE 1345849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO. DECISÃO DA RELATORA QUE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ORA RECORRENTE: “OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE MUNICIPAL OU ESTADUAL. MÚTUO DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS. VERBETE SUMULAR Nº 65 DO TJ/RJ. O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO IMPEDE QUE O PODER JUDICIÁRIO INTERVENHA CASO HAJA LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO, CONFORME CLÁUSULA PÉTREA PREVISTA NO ART. 5º, XXXV, DA CARTA MAGNA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CEJUR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SE AFIGURA EXCESSIVA, DEVENDO SER REDUZIDA. ARTIGO 557, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”. O ARTIGO 557 DO CPC CONSAGRA A POSSIBILIDADE DE SER QUALQUER RECURSO JULGADO PELO RESPECTIVO RELATOR. ASSISTE AO RECORRENTE O DIREITO DE SUBMETER A QUESTÃO AO COLEGIADO, COMO NO CASO. DECISÃO RATIFICADA PELA CÂMARA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INOMINADO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 37, XXI; 167 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente